Tribunal: TCU
Processo: 000.183/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 085/00, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 407141, função null, que teve como objeto ASSEGURAR A OFERTA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS MUNICIPIOS E LOCALIDADES PRIORITARIAS DO PROHIDRO, DESENVOLVENDO CURSOS DE CAPACITACAO EORGANIZACAO PARA A GESTAO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PUBLICOS. SERAO ATENDIDOS NO PROJETO, DEZ MUNICIPIOS DO ESTADODO RIO GRANDE DO NORTE: SANTA CRUZ, CERRO CORA, LAGES, ANGICOS, ITAN- GUASSU, CAMPO GRANDE, JUCURUTU, SENADOR ELOI DE SOUZA, BENTO FERNANDESE SOA PAULO DO POTENGI ETC.... (no da TCE no sistema: 3081/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5228/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 000.183/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Federal de Educacao Tecnologica do Rio Grande do Norte - If-rn (24.370.371/0001-23); Getúlio Marques Ferreira (XXX.338.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.